Tribunal: TJSP
Processo: 2049433-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2018 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, mas deferiu o diferimento para pagamento ao final - Possibilidade - Comprovação da momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049433-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é
agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049433-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21768
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2049433-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
COMPANHIA
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
BAURU - COHAB/BAURU
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
VOTO No 21768
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2012 a
2018 Insurgência em face de decisão que indeferiu
o pedido de gratuidade processual, mas deferiu o
diferimento para pagamento ao final - Possibilidade
-
Comprovação
da
momentânea
impossibilidade
financeira Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto
por
COMPANHIA
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
BAURU - COHAB/BAURU, por meio do qual objetiva a reforma da
decisão de fls. 114/115, que indeferiu o pedido de concessão de
gratuidade processual, não obstante, deferiu o diferimento para
pagamento ao final.
Em suas razões alega, em suma, que não tem
condições de suportar despesas processuais, e a legislação
possibilita a concessão da gratuidade processual, nos termos do
art.
98
do
CPC.
Transcreve,
em
seu
prol,
precedentes
jurisprudenciais. Requer a reforma da decisão para conceder os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
pedido de antecipação da tutela recursal.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fiscal de
cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2018.
O embargante, ora agravante, insurge-se em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049433-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21768
3
de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, mas
concedeu o diferimento para pagamento ao final.
Mas, sem razão.
A
Lei
Estadual
no
11.608/03,
art.
5o,
IV,
expressamente reconhece a possibilidade de diferimento do
recolhimento das custas iniciais para oposição de embargos à
execução.
No
caso
concreto,
diante
da
momentânea
impossibilidade financeira da agravante, autoriza o diferimento do
pagamento das custas para depois da satisfação da execução.
Nesse
sentido,
em
caso
semelhante,
o
julgamento da apelação no 0315889-09.2009.8.26.0000, com voto
do eminente Desembargador Erbetta Filho, desta 15a Câmara de
Direito Público, de 16 de janeiro de 2014, que transcrevo parte:
“(...) A insurgência, no caso, está voltada contra a decisão de
fls. 27, que havia indeferido o pedido de diferimento do
pagamento das custas para o final, formulado pela ora
apelante com base no art. 5o, IV da Lei
Estadual no
11.608/2003, de São Paulo. Segundo se depreende desse
decisum, o indeferimento se deveu à não comprovação da
momentânea impossibilidade financeira. Não se sustentava, no
entanto, semelhante negativa, à vista da cópia do extrato da
conta bancária da ora recorrente, de fls. 18, que revelou
contar a mesma, à época, apenas com ínfimos recursos. Era o
que bastava, data vênia, para a concessão do diferimento, sem
embargo é claro da possibilidade de o juiz determinar a
qualquer momento o pagamento das custas, tanto que tivesse
motivos bastantes para crer na modificação para melhor da
situação econômico-financeira da interessada. Impunha-se,
assim mercê da concessão do diferimento, fossem os embargos regularmente processados. Consequência do
provimento do agravo retido, a mesma solução comporta o
apelo contra a sentença que declarou extintos os embargos por
falta de recolhimento das custas. (...)”
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão que diferiu o pagamento das
custas para depois da satisfação da execução.
REZENDE SILVEIRA
Relator